Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009621-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31997362 - pp. 2/3, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos honorários contratuais e sucumbenciais. No ID: 32857594, o exequente concordou com os depósitos e requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Ante o adimplemento da obrigação, julgo extintas pelo pagamento os requisitórios de ID: 31109703 e 31109705, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento. Intimem-se as partes para requer o que for de direito. Brasília, 7 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador